Tribunal: CARF
Processo: 10800.720007/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10800.720007/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SELMA FERREIRA CONFEITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DILIGÊNCIA.
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de
inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os
elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as
exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que o julgador
venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto
probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias
com a finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
TERMO DE EXCLUSÃO. OMISSÃO REITERADA DA FOLHA DE
PAGAMENTO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante termo quando a
pessoa jurídica optante que omitir de forma reiterada da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador
avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, circunstância esta
evidenciada pelo acervo fático-probatório.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10800.720007/2019-06
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Termo de Exclusão
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão SRRF08/EASIN no 29, de 14.02.2019,
com efeitos a partir de 19.04.2016, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fls. 10-11:
Fundamentação de Autoria
O/A Auditor-Fiscal da RFB, com fundamento no §5o do art. 29 e art. 33 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, e no art. 83 da Resolução CGSN no 140, de
22/05/2018, resolve excluir do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) o sujeito a seguir identificado:
Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: SELMA FERREIRA CONFEITARIA
CNPJ: 07.860.719/0001-41
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Omitir, de forma reiterada, na folha
de pagato, infor prev pela leg trabalhista/previdenciária
Detalhamento do Motivo da Exclusão:
Conforme conta na Representação Fiscal integrante do PAF no
18800.720007/2019-06 – Processo Ministério do Trabalho no 46256.000880/2016-99
(Auto de Infração 209187859)
Data do Fato Motivador: 19/04/2016
Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 19/04/2016
Fundamentação Legal da Exclusão:
Complementar no 123, de 14/12/2006: Art. 29, inciso XII
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018: Art. 84, inciso IV, alínea k
Ordem de Intimação
Fica o sujeito passivo intimado de sua exclusão do Simples Nacional, nos
termos acima citados, podendo apresentar impugnação, conforme a seguir:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Prazo para apresentar Impugnação: 30 dias contados da data da ciência deste
Termo de Exclusão.
Unidade para impugnação: SRRF08/EASIN
Endereço: Qualquer unidade de atendimento da RFB
Fundamentação Legal do Prazo pata Impugnante: Art. 15 Decreto 70.235/1972
[...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.761, de 21.01.2020, e-fls. 33-39:
PROVA TESTEMUNHAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal não prevê a realização de
audiência de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte
porventura tenha a seu favor. Eventuais testemunhos podem ser objeto de declarações
escritas para análise em conjunto com as demais provas acostadas. [...]
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE
INSPEÇÃO DO TRABALHO. OMISSÃO, DE FORMA REITERADA, DE
SEGURADO EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa que omitir da folha de pagamento ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado,
trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço, será excluída do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 19.02.2019, e-fls. 41-
50, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o
procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito, aduz que:
INEXISTÊNCIA DE REITERADA INFRAÇÃO COMO DESCRITO PELO
FICAL DO MTE.
Selma Ferreira Confeitaria é microempresa instalada há vários anos na cidade
de Marília-SP; não possui filiais ou coligadas de nenhuma espécie, bem como não tem
participação acionária ou assemelhada em nenhuma outra pessoa jurídica.
Tem como principal atividade a confecção de salgados e bolos.
Quando houve uma segunda fiscalização do Ministério do Trabalho
(19/04/2016), encontrava-se no local, a Sra. Célia Lopes Ferreira, irmã (colateral) da
proprietária da recorrente, sendo certo que naquela oportunidade, tratava-se do
primeiro dia efetivo de trabalho da Sra. Célia Ferreira no estabelecimento.
A fiscalização se deu às 10:30 horas e obviamente não se pode esperar que no
primeiro dia e ainda na parte da manhã, a recorrente tivesse realizado todos os
procedimentos necessários para o registro.
É importante esclarecer que, não obstante o Sr. Fiscal tenha anotado que a
admissão foi em 21/03/2016, tal fato não ocorreu. Isso porque a Sra. Célia Ferreira
informou que na data de 21/03/2016, era para ter iniciado seu labor, mas por
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

problemas familiares, não foi possível a continuidade, retornando somente no dia
19/04/2016 (data da inspeção).
Lamentavelmente, o fiscal que realizou a inspeção do trabalho, mesmo sendo
alertado de que a Sra. Célia Ferreira não foi empregada da recorrente durante o lapso
de tempo (21/03/2016 à 18/04/2016), lavrou o AIIM como se fosse, ou seja, como se
tivesse encontrado no local, empregado sem o devido registro.
Não aceitou a argumentação da recorrente e nem as explicações da Sra. Célia
Ferreira. Na oportunidade fundamentou que, bastaria encontrar uma pessoa no local de
trabalho para se presumir que se tratava de empregado do estabelecimento, lavrando
assim o AIIM.
Pela obviedade dos fatos, nem há que falar que os recursos contra o AIIM n°
20.918.785-9 seriam julgados subsistentes, haja vista que julgados pelo mesmo órgão
aplicador da sanção, motivo pelo qual se pagou a multa com desconto.
Porém, aqui é sempre importante lembrar que a presunção em direito tributário
administrativo e aplicável ao caso, é presunção "juris tantum", ou seja, presunção
relativa que cabe prova em contrário. Vale dizer, o fato se considerará existente até
que o interessado, in casu, a recorrente apresente prova em contrário.
Pois bem, forte nessas premissas legais, a recorrente impugna sua exclusão, já
que não incidiu na reiteração das infrações legais descritas como base para tanto.
Vejamos.
Ainda que o Ministério do Trabalho e Emprego, por seus fiscais não tenham
aceitado as argumentações da recorrente, fato é que, o comparecimento da Sra. Célia
Ferreira no dia 21/03/2016 para o trabalho, mas depois, em face de problemas
familiares, ter se ausentado e somente ter, efetivamente iniciado esse labor em
19/04/2016, possui peso a descaracterizar a relação empregatícia, durante o lapso
temporal de 21/03/2016 à 18/04/2016, nos expressos moldes do artigo 3° da CLT:
Art. 30 - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
(grifei)
Ora, no interregno do lapso apontando, não se confirmou qualquer relação
empregatícia, aliado ao fato de que não se prestou serviços, portanto a relação entre as
partes não havia ainda se estabilizado, e assim senão pela própria opinião do Sr.
Fiscal, a Sra. Célia Ferreira não era empregada da recorrente.
Trata-se pois, de situação que impede a exclusão da recorrente já que, em
nenhum momento omitiu-se da folha de pagamento ou do documento de informações
previdenciárias, empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
prestasse serviços (inciso XII, art. 29).
Deveras, ainda que se argumentasse haver dúvidas, isso impede a aplicação
acrílica da norma sancionatória da exclusão, em face da regra de hermenêutica do
artigo 112, do CTN [...].
In casu, as circunstâncias materiais descritas pela própria fiscalização que
omitiu e sequer certificou que a pessoa sobre a qual se lavrava o AIIM (irmã da
recorrente), entre a data de 21/03/20,16 a 18/04/2016 não havia prestado qualquer
serviço, traz conotação lógica de que o AIIM 20.018.785-9 é falho e não descreveu
todas as circunstâncias do fato tido como infracional à legislação do trabalho. [...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Como se vê, por todos os ângulos possíveis, o acaso ocorrido em que a
fiscalização deduziu por conta própria tratar-se de pessoa sem registro em ambiente de
trabalho, não ocorreu.
PROVAS QUE FORAM JUNTADAS NA IMPUGNAÇÃO.
Ainda que não seja possível a aceitação da prova testemunhal junto ao processo
administrativo fiscal, o que entendemos com ressalvas, já que por força constitucional,
todos os meios de defesa são plausíveis, é importante observar que foram juntados os
documentos seguintes:
1 - Juntada do AIIM n° 20.918.785-9 de 19/04/2-16 Aqui pode ser verificado
que o Sr. Fiscal poderia ter anotado as declarações da recorrente, mas não o fez.
2 - Juntada de Declaração firmada pela Sra. Celia Lopes Ferreira.
Aqui pode ser verificado que a Sra. Celia Lopes esclarece os fatos, inclusive
quando e como se deu sua admissão na recorrente.
Obviamente que, segundo a legislação processual civil de aplicação subsidiária
do procedimento administrativo, caberia ao Ministério do Trabalho, a apresentação de
fatos impeditivos, modificativos e extintivos relacionados à declaração juntada (art.
373, II, CPC). Já que, o ônus da recorrente (prova do fato constitutivo de seu direito)
foi devidamente apresentado (art. 373, I, CPC).
Portanto existe comprovação nos autos de que no interregno de 21/03/2016 à
18/04/2016, a Sra. Célia Lopes não tinha vínculo trabalhista, o que descaracteriza a
infração legal para a exclusão do Simples Nacional.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fundamentado assim o presente recurso voluntário, se requer a Vossas
Senhorias, que dignem-se em acolher os argumentos aqui apresentados, revogando o
Ato Declaratório e mantendo a empresa Selma Ferreira Confeitaria ME, no sistema do
SIMPLES, medida essa da mais salutar Justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, conforme Despacho ECAD-DEVAT08-VR, de 29.05.2020:
Considerando que a comunicação do Acórdão de manifestação de
inconformidade foi emitida em 28/01/2020, que o AR foi extraviado, que é de 30 dias
o prazo para interposição de Recurso Voluntário, e que o contribuinte apresentou o
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

referido Recurso em 19/02/2020,portanto 22 dias após a emissão da comunicação,
encaminho para análise e julgamento.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Termo de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Termo de Exclusão foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional - Omissão Reiterada da Folha de Pagamento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que a “Sra. Célia
Lopes não tinha vínculo trabalhista, o que descaracteriza a infração legal para a exclusão do
Simples Nacional”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: [...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Está registrado na Representação para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 07-
08:
Trata o presente processo de Representação emitida pela Secretaria de Inspeção
do Trabalho através do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb para a Exclusão da empresa
supra do Simples Nacional.
De acordo com o referido ofício, a empresa omitiu, de forma reiterada, da sua
folha de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária
de segurado empregado e, foi autuada em mais de um exercício, por infração ao caput
do art. 41 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), por manter empregado em atividade laboral sem o respectivo
registro.
O auto de infração foi lavrado para 2 (dois) ou mais períodos de apuração,
consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos
5 (cinco) anos-calendário e, foi regularmente processado com direito à ampla defesa
do autuado e decidido em última instância administrativa pela procedência.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Dispõe a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006: [...]
Nos termos da Representação da Secretaria de Inspeção do Trabalho
encaminhada através do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb, o contribuinte foi autuado
pela prática impeditiva acima descrita, por meio do(s) processo(s) no(s)
46256.004337/2014-07 (Auto de Infração 204687233) na data de 07/10/2014 e
46256.000880/2016-99 (Auto de Infração 209187859) na data de 19/04/2016,
configurando assim, prática reiterada da infração.
Conforme Nota Codac Simples Nacional no 001/2019, ao final do contencioso,
sendo mantida a decisão, ou esgotado o prazo de impugnação sem que a empresa se
manifeste, deverá ser realizada a exclusão com data retroativa à data da última
autuação do Ministério do Trabalho.
Ante o exposto, concluo pela exclusão da empresa supra, do regime tributário
denominado Simples Nacional, com efeitos a partir de 19/04/2016 impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Assim, encaminhe-se o presente processo para a EPREP/EASIN/SRRF08-RF,
para:
1) Emitir o Termo de Exclusão do Simples Nacional no Portal do Simples
Nacional, fazendo constar:
a) Detalhamento do Motivo da Exclusão: Conforme consta na Representação
Fiscal integrante do PAF n.o 10800.720007/2019-06 - Processo Ministério do
Trabalho no 46256.000880/2016-99 (Auto de Infração 209187859);
b) Data do Fato Motivador: 19/04/2016 (data da última autuação do Ministério
do Trabalho);
c) Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 19/04/2016;
d) Fundamento Legal da Exclusão: Lei Complementar no 123, de 14/12/2016:
Art. 29, inciso XII; Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018: Art. 84, inciso IV, alínea
“k”;
2) Acompanhar a ciência do Termo de Exclusão do Simples Nacional que será
considerada realizada no dia em que a pessoa jurídica consultar a mensagem
disponibilizada em seu DTE-SN ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será
considerado o 1o (primeiro) dia útil seguinte, § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data da disponibilização da mensagem no DTESN, será
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme
disposto no § 1o-C do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006;
3) Ao final do contencioso, sendo mantida a decisão, ou, se o contribuinte não
impugnar o Termo de Exclusão, efetuar o registro do evento no Portal do Simples
Nacional e arquivar o presente processo.
Ressalte-se que o procedimento de ofício foi ser realizado com base na Nota
Técnica COCAC/RFB no 001, de 30.01.2019 que trata “Exclusão de contribuintes do Simples
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Nacional em decorrência de omissão de segurado empregado – Ofícios da Secretaria de Inspeção
do Trabalho”, e-fls. 02-03:
O objetivo desta Nota é orientar as unidades da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) a respeito das providências referentes à exclusão do Simples
Nacional de empresas que omitiram segurado empregado de forma reiterada de acordo
com o Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
De acordo com o referido ofício, diversas empresas omitiram, de forma
reiterada, da sua folha de pagamento informações previstas pela legislação trabalhista
e previdenciária de segurado empregado.
Todas essas empresas foram autuadas em mais de um exercício, por infração ao
caput do art. 41 do Decreto-Lei no 5.452, de l9 de maio de 1943 - Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), por manterem empregados em atividade laboral sem os
respectivos registros. Os autos de infração foram lavrados para 2 (dois) ou mais
períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, verificadas
em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário. Esses autos foram regularmente
processados com direito à ampla defesa dos autuados e decididos em última instância
administrativa pela procedência.
De acordo com o inciso XII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, tal prática, quando reiterada, é motivo de exclusão do Simples
Nacional:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...) XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes."
Muito embora o Ministério Público Federal tenha fornecido as provas para
exclusão dessas empresas do Simples Nacional, cabe à Receita Federal, com base no
art. 33 da Lei Complementar no 123, de 2006, executar o procedimento de exclusão
respeitando o direito ao contencioso e à ampla defesa.
Transcreve-se a seguir o art. 33 da Lei Complementar n^ 123, de 2006:
"Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita
Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal,
segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços
incluídos na competência tributária municipal, a competência será também do
respectivo Município."
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Assim, de acordo com o exposto, as unidades devem emitir ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE), para exclusão das empresas listadas no
Ofício n9 301/2017/GAB/SIT/Mtb, que estejam sob sua jurisdição, do Simples
Nacional, com intimação no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional
(DTE-SN).
Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica consultar a
mensagem disponibilizada em seu DTE-SN ou, caso essa consulta ocorra em dia não
útil, será considerado o l9 (primeiro) dia útil seguinte, § 19-A e § 19-B do art. 16 da
Lei Complementar n9 123, de 2006. Se a consulta não for efetuada em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da mensagem no DTE-
SN, será considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo,
conforme disposto no § 19-C do art. 16 da Lei Complementar n9 123, de 2006.
A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples Nacional
deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência,
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Receita Federal de sua jurisdição, dando início à fase do
contencioso administrativo nos termos do Decreto n9 70.235, de 6 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Ao final do contencioso, sendo mantida a decisão, deverá ser realizada a
exclusão com data retroativa à data da última autuação do Ministério do Trabalho.
Todavia, caso ao final do processo o resultado seja favorável ao contribuinte, o ADE
deve ser cancelado.
Caso seja esgotado o prazo de impugnação sem que a empresa se manifeste,
deverá ser realizada a exclusão com data retroativa à data da última autuação do
Ministério do Trabalho.
As informações sobre as autuações constam da planilha encaminhada por meio
do Ofício n9 301/2017/GAB/SIT/Mtb, em anexo à presente Nota.
A despeito de a Recorrente defender a tese de que a “Sra. Célia Lopes não tinha
vínculo trabalhista, o que descaracteriza a infração legal para a exclusão do Simples Nacional”
entre outros argumentos a respeito da regularidade da situação trabalhista, a decisão da
Secretaria da Inspeção do Trabalho foi mantida ao final do contencioso em seu desfavor, e-fls.
02-03.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Termo de Exclusão SRRF08/EASIN no 29, de 14.02.2019,
com efeitos a partir de 19.04.2016, e-fls. 10-11, deve ser considerado correto, já que a exclusão
do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo quando a pessoa jurídica
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

optante incorrer em omissão reiterada da folha de pagamento, circunstância esta evidenciada
pelo acervo fático-probatório.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.761, de 21.01.2020, e-fls.
33-39, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Cuida-se de manifestação de inconformidade à exclusão do Simples Nacional
operada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 29, de
14/02/2019,emitido pela Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional
da 8a Região Fiscal, com fundamento no fato de a empresa “omitir, de forma reiterada,
na folha de pagamento, informações previstas pela legislação
trabalhista/previdenciária”, infringindo o inciso XII do artigo 29 da Lei Complementar
no 123/2006 e inciso IV, alínea "k" do art. 84 da Resolução CGSN no 140/2018: [...].
No que diz respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório mencionados pelo manifestante, cabe destacar que o contencioso, com
direito a contraditório e ampla defesa, se perfaz nos autos ora em julgamento, com a
apresentação da impugnação e conseqüente instauração do litígio (artigo 14 do
Decreto no 70.235/1972),
momento em que o interessado deve apresentar as alegações e as provas que
julgar necessárias (art. 16 do Decreto no 70.235/1972).
Compulsando o histórico dos autos de infração no 204.687.23-3 e no
209.187.85-9, lavrados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho contra a empresa
Selma Ferreira Confeitaria, anexado às folhas 6/7, identifica-se o processamento dos
autos trabalhistas com os devidos apontamentos de ciência do contribuinte das
decisões administrativas de procedência dos lançamentos e posterior pagamento das
multas. Consta também que os processos estão arquivados.
Nesse ponto, constata-se que foi assegurado ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, em duas oportunidades: quando
do lançamento dos autos de infração trabalhistas e agora, após a emissão do ato de
exclusão do Simples Nacional.
No tocante às argumentações relativas aos autos de infração trabalhistas,
cumpre observar que a rediscussão dos fatos ocorridos não podem ser tratados no
âmbito desta impugnação tributária, que trata da exclusão ao Simples Nacional, mas,
sim no âmbito trabalhista administrativo, do Ministério do Trabalho, por meio de sua
legislação específica e, no que couber, a Lei no 9.784/99. Trata-se de questão afeta a
repartição das competências administrativas, sobre a qual não cabe à este órgão
tributário se manifestar, haja vista as distintas competências legais.
A Receita Federal agiu municiada pelas informações de autuações efetivadas
pelo Ministério do Trabalho (Secretaria de Inspeção do Trabalho), que possui
presunção de legitimidade e legalidade, para as quais há decisões administrativas de
procedência e pagamento das multas trabalhistas pelo contribuinte, o que corrobora a
aceitação, pela empresa, das imputações que lhe foram atribuídas.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

Quanto à realização de provas por meio de oitiva de testemunhas, não há como
deferi-la, uma vez que nem o Decreto n.o 70.235/1972, e alterações, nem o Decreto n.o
7.574/2011, que regem o Processo Administrativo Fiscal - PAF, preveem a realização
de audiência de instrução em que sejam ouvidas testemunhas que o contribuinte
porventura tenha a seu favor. Eventuais testemunhos podem ser objeto de declarações
escritas para análise em conjunto com as demais provas acostadas na manifestação de
inconformidade. [...]
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-67.761, de 21.01.2020,
e-fls. 33-39, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Efeito da Exclusão do Simples Federal
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do próprio mês da
ocorrência do fato, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Logo, o Termo de Exclusão SRRF08/EASIN no 29, de 14.02.2019, com efeitos a
partir de 19.04.2016, e-fls. 10-11, deve ser mantido, em virtude de lei.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Boa-fé Objetiva
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10800.720007/2019-06

A alegação da Recorrente de boa-fé objetiva não tem qualquer influência no
presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital